Tribunal: TJSP
Processo: 1112387-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. EQUÍVOCO NO CADASTRO DO NOME DO PASSAGEIRO. 1. Comprovação do defeito no serviço prestado, decorrente do cadastro incorreto do nome do passageiro em passagem aérea. Pedido de danos materiais, relativos às despesas com a aquisição de nova passagem, procedente. 2. Ressarcimento simples, inexistindo causa para a devolução em dobro. 3. Inexistência de qualquer

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. EQUÍVOCO NO CADASTRO DO NOME DO PASSAGEIRO. 1. Comprovação do defeito no serviço prestado, decorrente do cadastro incorreto do nome do passageiro em passagem aérea. Pedido de danos materiais, relativos às despesas com a aquisição de nova passagem, procedente. 2. Ressarcimento simples, inexistindo causa para a devolução em dobro. 3. Inexistência de qualquer espécie de violação a direito de personalidade. Pedido de danos morais improcedente. R. sentença mantida. Recursos de apelação não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112387-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados JOSÉ DA FONSECA AMARAL JÚNIOR e ALLINE MYRELE
ALVES, é apelado/apelante MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA e Apelado
ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA S.P.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112387-68.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1112387-68.2019.8.26.0100
Aptes/Apdos: José da Fonseca Amaral Júnior e Alline Myrele Alves
Apelado: Alitalia Companhia Aerea Italiana S.p.a.
Apelado/Apelante: Msc Cruzeiros do Brasil Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 34017
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PASSAGEM
AÉREA.
EQUÍVOCO
NO
CADASTRO
DO
NOME
DO
PASSAGEIRO. 1. Comprovação do defeito no serviço
prestado, decorrente do cadastro incorreto do nome do
passageiro em passagem aérea. Pedido de danos materiais,
relativos às despesas com a aquisição de nova passagem,
procedente. 2. Ressarcimento simples, inexistindo causa
para a devolução em dobro. 3. Inexistência de qualquer
espécie de violação a direito de personalidade. Pedido de
danos morais improcedente. R. sentença mantida. Recursos
de apelação não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de
fls. 208/213, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “condenar a
parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor
de R$ 7.662,71 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos),
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
O ônus de sucumbência foi assim definido: “Em razão da parcial
sucumbência, cada parte responderá pelo pagamento das próprias custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%
sobre o valor atualizado da condenação em favor do patrono da parte autora e em
10% da diferença entre o valor dos pedidos e o valor da condenação em favor do
patrono da parte ré”.
Os autores recorrem, alegando, em síntese, que adquiriram pacote de
cruzeiro com aéreo da Ré MSC Cruzeiros, incluso passagens de ida e volta pela
companhia aérea Alitalia, São Paulo/Roma, e cruzeiro marítimo saindo e retornando
no porto de Civitavecchia, Itália.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112387-68.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Aduzem que no dia do embarque a ré informou que havia um erro no
cadastro do sobrenome da autora na passagem aérea; que a ré se negou a alterar o
nome da passagem; e, que adquiriram nova passagem.
Os autores afirmam que houve danos morais. Alegam que a não alteração da
classe, foi só um de vários ilícitos praticado pela ré; que a previsão de cancelamento
unilateral da passagem de volta em razão do não comparecimento para embarque no
trecho de ida (no show) é conduta rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor,
que por si só já configura dano moral.
Os autores sustentam ainda que as atitudes da ré foram incompatíveis com a
boa-fé objetiva, restou claro a má-fé para com os autores, devendo o ressarcimento
ser em dobro.
A requerida Msc Cruzeiros do Brasil Ltda. também recorre, alegando, em
síntese, que resta patente que a alteração foi realizada posteriormente, a pedido dos
recorridos no momento do check-in na aeronave da Alitalia; que a recorrente não
emitiu as passagens com erro, e sim o fez com as informações prestadas pelos
autores, não podendo ser responsabilizada por equívoco dos autores, que, além de
não fornecerem os dados corretamente, sequer tiveram o zelo de conferir toda a
documentação de embarque, ônus que lhe competem enquanto contratantes; e, que
não houve ato ilícito e que houve culpa exclusiva do consumidor.
Contrarrazões recursais apresentadas pela corré Alitalia Società Aerea
Italilana S.P.A (fls. 332/342), requerendo, em suma, o desprovimento do recurso
interposto pelos autores.
Oposição ao julgamento virtual, manifestando interesse na sustentação oral
(fls. 350).
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação indenizatória, em que os autores imputam defeito no serviço
prestado pelas rés. Da síntese fática extrai a incorreção do nome da autora na
passagem aérea. Ao invés de constar “Alline Myrele Alves”, a passagem foi emitida
em nome de “Alline Myrele”. Em decorrência do equívoco, fora adquirido nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112387-68.2019.8.26.0100 -Voto no
4
passagem aérea para não perder o voo.
A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido de indenização por danos
materiais, determinando a restituição dos valores relativos à nova passagem aérea
adquirida. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.
A ré aduz que não houve ato ilícito, bem como que a culpa é exclusiva da
autora. Alega, in verbis, que “a emissão de passagens aéreas é realizada com base
nos dados inseridos junto ao MSC Book, fornecidos pelos Hóspedes quando da
compra no site da segunda Ré, meio pelo qual os Autores adquiriram o pacote de
viagens contratado, conforme se verifica do e-ticket (DOC.04) ora acostado” (fls.
68).
Contudo, com o devido respeito, a ré não comprovou que a própria autora
inseriu seu nome incorretamente no “MSC Book”. Nada há nos autos que demonstre
que a passagem aérea foi emitida com base nos dados equivocadamente inseridos
pela autora. O ônus de comprovar esse fato é da ré, nos termos do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Além disso, a ré detém a expertise, devendo zelar pela correta inserção do
nome do cliente. Com o devido respeito, dentre os serviços prestados pela ré inclui o
correto cadastro do nome dos contraentes.
Registre-se que a passagem aérea foi emitida em nome de “Alline Myrele”,
ao invés de “Alline Myrele Alves”. Não se trata de erro grafia. Logo, com todas as
vênias, não se pode imputar à autora o descuidado em conferir o cadastro de seu
nome.
Nesse contexto, está configurado o defeito no serviço prestado pela ré, razão
da procedência do pedido de indenização por danos materiais, concernente à nova
passagem aérea adquirida.
A indenização não é em dobro, pois não se trata de cobrança de quantia
indevida ou de dívida paga (CC, art. 940, e CDC, art. 42, p. único), e, além disso,
não se infere má-fé da parte requerida.
Por seu turno, dos fatos demonstrados nos autos não se infere qualquer
espécie de ofensa ao direito da personalidade dos autores, configurando, com o
devido respeito, mero aborrecimento, considerando tanto as alegações relativas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112387-68.2019.8.26.0100 -Voto no
5
alteração da classe do voo, como as consequências do cadastro incorreto do nome da
autora na passagem aérea.
Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 215.666/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
21/06/2001, DJ 29/10/2001, p. 208)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento a
ambos os recursos, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator